Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705021-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES RECURSAIS EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “transportar”, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha (188,97g) e cocaína (58,49g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão, balança de precisão, versão contraditória dos acusados e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VII; “in dubio pro reo”). 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que oi observado. 4. Não conhecido o segundo recurso interposto pelo réu Victor Hugo Souza de Lima, em razão da unirrecorribilidade. Demais recursos de apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação foi baseada somente nos depoimentos dos policiais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64159572): "(...) Assim, em que pese a ausência de imagens da situação declinada na peça acusatória, levando-se em conta a versão contraditória apresentada pelos acusados e pela testemunha de defesa (abordagem aleatória durante o trajeto para o pagamento de aluguel ou para comprar cigarros, ausência de vínculo entre os sujeitos envolvidos, não terem sido ouvidos na delegacia), os depoimentos hígidos e harmônicos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, a quantidade de droga encontrada e a forma de armazenamento, sobressai latente que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita, pois possibilitaria confeccionar muitas doses, incompatíveis com o consumo próprio (considerando-se uma porção de 0,2 gramas, aproximadamente 944 doses de maconha) (considerando-se uma porção de 0,2 gramas, aproximadamente 292 doses de cocaína)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ" (AgInt no AREsp 2.486.544/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021